Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. COMPRA DE DÍVIDA. FRAUDE.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Banco-agravado se abster de cobrar as prestações dos empréstimos em contracheque, assim como determinar o bloqueio de montante em dinheiro em conta bancária da segunda agravada. A controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau em dilação probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.